Tribunal: TCU
Processo: 037.138/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE tendo por fundamento irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar repassados ao Município de Iati/PE no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tendo por fundamento irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ambos repassados ao Município de Iati/PE no exercício de 2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Hernani Tenório Falcão, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 11/9/2005 14.688,00 1o/10/2005 17.625,60 1o/11/2005 17.625,60 1o/11/2005 8.311,88 1o/12/2005 13.742,24 7/12/2005 11.611,76 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.